Tribunal: STF
Processo: RE 811370
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Em 06/05/2015 o Ministro Celso de Mello determinou a devolução dos presentes autos à origem (volume 15) em razão da questão suscitada pela recorrente coincidir com o apreciado pelo Supremo Tribunal Federal na análise do RE 600.867/SP, Ministro Joaquim Barbosa, TEMA 508/RG.
    Ocorre que, a vice-presidência do Tribunal de origem, na reanálise do apelo extremo interposto pela Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, deixou de observar a sistemática prevista no art. 1.040, do Código de Processo Civil, vez que não determinou a remessa ao órgão que proferiu o acórdão recorrido a fim de que o mesmo avaliasse se hipótese de readequação, ou não, do entendimento a partir da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.
    Saliento, no ponto, que a presente controvérsia coincide com o Tema 508/RG (RE 600.867/SP, Ministro Joaquim Barbosa), já apreciado pelo Supremo, no qual se fixou a seguinte tese para repercussão geral, (com os meus grifos): 
    “Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas. ”
    Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 508/RG, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do RISTF, a devolução dos presentes autos ao Tribunal a quo, para que adote o disposto no art. 1.040, I e II, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator